Tribunal: TJES
Processo: 5013207-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013207-70.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECONHECIDO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

2.O recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo autor; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

5.Cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não foram apresentados elementos que confirmassem a anuência do autor, como biometria, imagens ou documentos de identidade.

6.A ausência de prova da efetiva contratação pelo consumidor, aliada à inexistência de registro da utilização dos valores pelo autor, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a nulidade do contrato.

7.O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.500,00 encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“
A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5013207-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

2.O recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo autor; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

5.Cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não foram apresentados elementos que confirmassem a anuência do autor, como biometria, imagens ou documentos de identidade.

6.A ausência de prova da efetiva contratação pelo consumidor, aliada à inexistência de registro da utilização dos valores pelo autor, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a nulidade do contrato.

7.O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 2.500,00 encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“
A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
proposta por
ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA
em face do
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual a parte autora, narra, brevemente, que em 28/11/2023 foi surpreendida com a informação em seu celular, via mensagem de texto “SMS”, de que foi aprovado empréstimo no valor de R$6.000,00 junto ao requerido, o qual não reconhece. Afirma que buscou resolver a situação, porém, sem sucesso. Aduziu, ainda, que o seu nome foi negativado em razão do aludido empréstimo. Por estas razões pugna, em sede de tutela de urgência, seja o requerido compelido a efetuar baixa da negativação. No mérito, pugna pela confirmação da tutela, cancelamento do contrato, bem como o recebimento de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 11190500), o requerido suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, afirmou não ter cometido ato ilícito, diante da regularidade da contratação realizada de maneira digital. Postulou, ao fim, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida (ID 11190509) pelo juízo singular dispôs que:

Por todo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N° 550295492” objeto dos autos, determinando que o requerido se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança em relação ao mesmo;

b) CONDENAR o Requerido MERCADO PAGO ao pagamento ao requerente ALESSANDRO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA da importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Declaro RESOLVIDO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil/15.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11190511), sustentando que no caso em questão não há nexo de causalidade entre qualquer conduta do réu e o dano experimentado pelo autor/recorrido, logo, não há fundamento legal para que seja responsabilizado pelos fatos narrados na exordial. Pugnou pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 11190525), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11190512.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,
o recurso não comporta provimento.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação questionada pelo autor, colacionando aos autos contrato válido e assinado referente ao empréstimo indicado na inicial.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, de que a contratação é válida, anoto que, analisando o conjunto probatório colhido nos autos, tem-se que o recorrente não demonstrou documentalmente tal narrativa.

O requerido trouxe aos autos a cópia do contrato supostamente firmado com o autor (ID 11190501). Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, ao analisar o instrumento contratual supostamente firmado pela parte autora, verifico que este carece de qualquer autenticação. Ademais, a parte ré não apresentou elementos de comprovação, como, por exemplo, a biometria do requerente ou as imagens captadas pelas câmeras no momento da celebração do contrato para confirmar se a transação foi feita efetivamente por ela.

Ressalto, ainda, que não ficou devidamente comprovado nos autos que o autor tenha auferido tais valores em sua conta bancária.Tal situação, a meu ver, só reforça a contratação fraudulenta, não podendo chegar a outra conclusão senão de que decorre de falha na prestação do serviço por parte do banco requerido/recorrente.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença (ID 11190509):

Conforme narrado na inicial e reafirmado em manifestação oral em sede de audiência (ID-raiz 43814984) o autor não reconhece a contratação do empréstimo, efetivamente, o conjunto probatório produzido nos autos favorece o autor, já que, a meu ver, este demonstrou o fato constitutivo de seu direito com a documentação anexada, na forma do artigo 373, I do CPC, valendo frisar, por oportuno, que há a presunção de boa-fé dos fatos alegados pela parte Requerente, conforme se destaca pela técnica do art. 4º, I e III, também do CDC.

Ademais, reputo que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de anexar aos autos, por exemplo, o comprovante de transferência do valor, objeto do contrato, para conta do requerente ou mesmo extratos da conta em que o autor possui junto ao banco demonstrando a efetiva utilização do empréstimo, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ainda, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Por sua vez, o seu §1º dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido. Outrossim, a segurança dos serviços prestados constitui princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, previsto nos arts. 4º, caput e V, e 8º, do CDC.

Por essas razões, reconheço a ocorrência de fraude capaz de gerar a nulidade do contrato, portanto, capaz de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N° 550295492”, objeto dos autos, ante a ausência de manifestação de vontade do requerente em sua celebração.

Fato é que, contrariamente ao afirmado no recurso, não juntou a ré qualquer prova de validação de identidade no momento da contratação do produto questionado.

Assim, não cumprindo a ré o ônus de provar a existência do negócio jurídico e da regularidade dos débitos, os pedidos constantes da exordial devem ser acolhidos.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a qual deverá ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)